Tribunal: TJMT
Processo: 1007908-48.2024.8.11.0041
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007908-48.2024.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Seguro, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JOSENIL AMORIM DA SILVA - CPF: 384.047.021-87 (RECORRENTE), BRUNO FERREIRA GOMES - CPF: 019.804.411-97 (ADVOGADO), METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA PRIVADA SA - CNPJ: 02.102.498/0001-29 (RECORRIDO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SEGURO PRESTAMISTA. DESEMPREGO INVOLUNTÁRIO. NEGATIVA DE COBERTURA SECURITÁRIA. CONTRATANTE QUE EXERCIA CONTRATO TEMPORÁRIO. ATIVIDADE NÃO ACEITA PARA CONCESSÃO DA COBERTURA. INFORMAÇÃO EXPRESSA NA APÓLICE DE SEGURO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Cláusula contratual limita a cobertura de desemprego involuntário a vínculos empregatícios regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). A contratação temporária exercida pelo segurado, com vínculo comissionado, não atende aos requisitos para a cobertura pretendida.

2.

Não há que se falar em ilegalidade da negativa de cobertura securitária quando comprovado que a atividade exercida pelo contratante não é aceita para concessão da cobertura de desemprego involuntário, conforme expressamente indicado na apólice do seguro prestamista contratado.

3.

Em respeito ao princípio do pacta sunt servanda, a interpretação das cláusulas contratuais deve observar estritamente os termos acordados entre as partes, sendo vedada a interpretação extensiva para além do estipulado. Cabe ao autor, conforme art. 373, I, do CPC, comprovar os requisitos para cobertura securitária, ônus não cumprido no caso em tela.

4.

O quantum indenizatório fixado não comporta reforma, porquanto adequado ao caso e dentro do critério da razoabilidade.

5.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença de improcedência, que indeferiu o pedido de dano moral e material.

É o relatório

V O T O R E L A T O R

Colendos pares,

No presente recurso, o recorrente JOSENIL AMORIM DA SILVA, busca reformar a sentença que julgou improcedentes seus pedidos para recebimento de cobertura securitária e indenização por danos morais. A controvérsia recursal gira em torno da interpretação das cláusulas contratuais, especificamente quanto à cobertura por incapacidade física total e temporária e desemprego involuntário.

O contrato de seguro prestamista celebrado entre as partes prevê situações específicas para acionamento do seguro, devendo a análise observar estritamente os termos contratuais. Tais cláusulas são especialmente relevantes, pois regulam as condições em que o segurado pode pleitear cobertura, e qualquer ampliação dessas hipóteses, sem previsão contratual, representaria alteração substancial do contrato, o que é vedado pelo princípio do pacta sunt servanda.

Analisando a documentação nos autos, observa-se que o autor sofreu uma fratura no tornozelo e realizou cirurgia corretiva. Contudo, o laudo médico e demais provas apresentados não indicam que tal lesão tenha gerado incapacidade total e temporária, mas sim uma incapacidade parcial. A apólice do seguro é explícita ao exigir que a incapacidade seja total para fins de cobertura, o que significa que o segurado deveria estar impedido de exercer qualquer atividade laboral durante o período de recuperação, o que não foi o caso.

Essa interpretação é confirmada pela jurisprudência pacífica, que determina que em contratos de seguro, o escopo de cobertura deve ser interpretado de maneira restritiva, conforme art. 757 do Código Civil, que especifica que o segurador apenas se obriga a garantir interesse legítimo do segurado contra riscos predeterminados. Portanto, o pedido de cobertura por incapacidade parcial desborda dos limites do contrato.

No que diz respeito ao pleito de cobertura por desemprego involuntário, o contrato de seguro estabelece expressamente que tal cobertura se aplica somente para segurados com vínculo empregatício celetista. Em observância ao disposto na apólice, o vínculo celetista é requisito fundamental, uma vez que a figura do desemprego involuntário é exclusiva para trabalhadores celetistas.

No caso dos autos, o autor possuía vínculo como servidor comissionado junto à Secretaria de Saúde de Cuiabá, um contrato temporário e demissível ad nutum, sem as garantias celetistas. A jurisprudência dos tribunais tem reiteradamente afastado a aplicabilidade de seguros prestamistas em casos de servidores comissionados e contratos temporários, considerando que a apólice contratada prevê o vínculo celetista como condição sine qua non para a cobertura por desemprego involuntário.

Cabe reforçar que, embora o Código de Defesa do Consumidor (CDC) proteja o consumidor, a interpretação das cláusulas contratuais deve respeitar a literalidade das disposições pactuadas. O princípio da força obrigatória dos contratos (pacta sunt servanda) impõe que o Judiciário observe os termos acordados pelas partes, sendo vedada a interpretação extensiva das obrigações assumidas pelo segurador para além do previsto.

No que se refere ao ônus da prova, o art. 373, inciso I, do CPC atribui ao autor o dever de comprovar o direito constitutivo de sua pretensão. No caso, era incumbência do recorrente demonstrar, de maneira inequívoca, que sua condição de saúde se enquadrava na cobertura contratual para incapacidade total e temporária, o que não ocorreu, uma vez que os documentos médicos indicam incapacidade parcial. Ademais, quanto ao desemprego involuntário, o autor deveria provar que possuía vínculo celetista, o que também não foi demonstrado, dada sua condição de servidor comissionado.

A jurisprudência corrobora a interpretação restritiva da cobertura securitária em contratos de seguro, especialmente em casos envolvendo seguros prestamistas e cláusulas de desemprego involuntário. Em precedentes semelhantes, as Turmas Recursais e Tribunais de Justiça têm decidido pela improcedência das demandas, por entenderem que a cobertura securitária somente pode ser estendida aos casos efetivamente previstos em contrato.

SEGURO PRESTAMISTA – DESEMPREGO INVOLUNTÁRIO – NEGATIVA DE COBERTURA SECURITÁRIA – CONTRATANTE QUE EXCERCIA CONTRATO TEMPORÁRIO – ATIVIDADE NÃO ACEITA PARA CONCESSÃO DA COBERTURA – INFORMAÇÃO EXPRESSA NA APÓLICE DE SEGURO – PEDIDO INICIAL QUE MERECE SER REJEITADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Não há que se falar em ilegalidade da negativa de cobertura securitária, quando comprovado que a atividade da qual era exercida pelo contratante não é aceita para concessão da modalidade Desemprego Involuntário, conforme expresso na apólice do seguro prestamista contratado.

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão: POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. Recurso Inominado nº 1023260-40.2022.8.11.0001
.

Neste sentido, a sentença recorrida merece ser mantida em sua integralidade, pois, a negativa de cobertura por desemprego involuntário para trabalhador temporário, tal condição não cumpre os requisitos estabelecidos na apólice.

Em face ao exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
a fim de manter incólume a sentença recorrida.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55,
caput
, Lei n. 9.099/1995), suspensa a sua execução consoante art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2024